Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-24.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000198-24.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

APELADO: BETHANIA SAMPAIO DE FIGUEREDO

Advogado(s)
:
LARISSA DA SILVA CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO REDA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS O PRAZO CONTRATUAL, SEM FORMALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO. AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO. PREVISÃO LEGAL DE DIREITOS (LEI MUNICIPAL 605/2015). ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. MUNICÍPIO REVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Ipirá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional e adicional noturno referentes ao período de abril a dezembro de 2020, em favor de servidora temporária contratada em regime REDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora temporária, que continuou prestando serviços após o término do prazo contratual de seis meses sem formalização de termo aditivo, faz jus ao recebimento de férias proporcionais, décimo terceiro salário e adicional noturno pelo período efetivamente trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal 605/2015, em seu artigo 6º, assegura expressamente aos servidores temporários regularmente contratados todos os direitos estatutários, dentre os quais se incluem férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, em consonância com o Tema 551 do STF.

A continuidade da prestação de serviços após o término do prazo contratual inicial, comprovada pelas escalas de trabalho juntadas aos autos, demonstra que o Município beneficiou-se da força de trabalho da servidora até dezembro de 2020.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impede que a Administração Pública se beneficie do trabalho prestado e posteriormente se escuse do pagamento das verbas devidas sob argumento puramente formal de ausência de termo aditivo.

O Município, na condição de revel, não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, não apresentando documentação comprobatória do pagamento das verbas trabalhistas cobradas.

As escalas de plantão demonstram que a servidora exercia suas atividades em regime de plantões de 24 horas (07h às 07h do dia seguinte), abrangendo necessariamente período noturno compreendido entre 22h e 05h, fazendo jus ao adicional noturno de 20% sobre o valor da hora diurna.

A natureza precária do vínculo temporário refere-se à possibilidade de dispensa imotivada, mas não elide o dever de pagamento das verbas devidas pelo período efetivamente trabalhado.

Os consectários legais devem seguir os critérios estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, com observância dos marcos temporais das Emendas Constitucionais n.º 113/2021 e n.º 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício apenas para adequar consectários legais.

Tese de julgamento:

O servidor temporário contratado em regime REDA faz jus ao recebimento de férias proporcionais, décimo terceiro salário e adicional noturno quando houver expressa previsão legal, independentemente da continuidade da prestação de serviços após o término do prazo contratual inicial sem formalização de termo aditivo.

Compete ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas trabalhistas devidas ao servidor temporário, não podendo se beneficiar da própria inércia processual (revelia) para eximir-se de suas obrigações pecuniárias.

A natureza precária do vínculo temporário não autoriza a Administração Pública a se eximir do pagamento de verbas decorrentes do trabalho efetivamente prestado, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, arts. 344, 373, II, 85, § 11; Lei Municipal de Ipirá nº 605/2015, arts. 6º, 32, § 2º e 34; CLT, art. 73.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 551 e Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-BA, APL 8001249-75.2018.8.05.0106, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, pub. 20.04.2021; TJ-BA, Apelação 8000192-17.2021.8.05.0106, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 20.12.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000198-24.2021.8.05.0106, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE IPIRÁ e apelada BETHANIA SAMPAIO DE FIGUEREDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA